Tribunal: TJMT
Processo: 1021957-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021957-57.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (AGRAVANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (AGRAVANTE), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (AGRAVADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES –

RECONVENÇÃO -

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADOS - PROVAS QUE NÃO REFLETEM A ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS REQUERENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Constam das provas documentais apresentadas pela parte agravada, que os agravantes atuam no ramo agrícola, com o cultivo de soja, arroz e milho, cuja renda é apenas complementada com os proventos de aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEIVO SPIGOSSO
e
ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO
, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Indenização por Lucros Cessantes n°. 1000342-15.2019.8.11.0044, ajuizada por
EDNA DA SILVA
, indeferiu a assistência judiciária gratuita pretendida pelos reconvintes e, ato contínuo, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção da reconvenção.

Para tanto, os agravantes esclarecem que são pessoas idosas e sobrevivem exclusivamente dos proventos de aposentadoria, pois não mais possuem renda proveniente de atividade rural.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
, nada convence do contrário, visto que a capacidade financeira dos Agravantes está mais do que evidenciada em razão da atividade econômica em que atuam.

Constam das provas documentais apresentadas pela parte agravada, mais precisamente no id nº 186731675, que os agravantes atuam no ramo agrícola, com o cultivo de soja, arroz e milho, cuja renda é apenas complementada com os proventos de aposentadoria.

Se somam a essas informações, o registro de atividade econômica exercida pela agravante Roselis Maria Tonial Spigosso, em um imóvel denominado Fazenda Santo Expedito, com área de 2.740,0 hectares, consoante se infere do extrato de imposto de renda – exercício 2023, no id nº 123089953.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023